Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-49.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra o Município – Consectários da mora – Aplicação do IPCA-E, com afastamento da TR – Tese definida no Tema 810 da sistemática de repercussão geral do STF – Superveniência, contudo, da EC 113/2021 - Incidência da Taxa SELIC na atualização das dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir da entrada em vigor da referida emenda

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra o Município – Consectários da mora – Aplicação do IPCA-E, com afastamento da TR – Tese definida no Tema 810 da sistemática de repercussão geral do STF – Superveniência, contudo, da EC 113/2021 - Incidência da Taxa SELIC na atualização das dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir da entrada em vigor da referida emenda constitucional – Ausência de ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública - Precedentes deste Tribunal de Justiça e desta 4a Câmara de Direito Público – Apelação provida.